Tribunal: TJPA
Processo: 0817551-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817551-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDSON PABLO BAIA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0817551-27.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
IVAN SÉRGIO DE LIMA BRONZE, OAB/RN 20.150

PACIENTE:
EDSON PABLO BAIA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA POSSÍVEL ARBITRAMENTO DE FIANÇA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

IN CASU,
PERSISTEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, PELO FATO DE SER ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE O
VALOR DE R$ 2 MIL REAIS EM CÉDULAS DE R$ 10,00, R$ 20,00 E R$ 50,00, UMA BALANÇA MÉDIA DE PRECISÃO, 07 PORÇÕES DE “MACONHA” PESANDO CERCA DE 1.244G E UM CADERNO CONTENDO O BALANÇO FINANCEIRO DO TRÁFICO DE DROGA, BEM COMO 220 MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE .40, TRÊS PARES DE SAPATO, CAMISA LONGA E CALÇA MILITARES, ESTES, SUSPOSTAMENTE, ENTERRADOS NA ÁREA EXTERNA DE SUA RESIDÊNCIA. IMPORTANTE SALIENTAR AINDA, QUE HÁ NOTÍCIAS DE AMBOS OS ACUSADOS SEREM INTEGRANTES DE FAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO),
O QUE DENOTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES (MONITORAMENTO ELETRÔNICO).
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDSON PABLO BAIA RODRIGUES
,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0803405-62.2022.814.0070, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Narra o impetrante, em síntese,
que o
paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com outro nacional, no dia 09/09/2022, por volta das 18:00 horas, na posse de uma quantidade pequena de substância entorpecente, na casa do denunciado Marcos.

Aduz que, segundo depoimento dos policiais, em um terreno atrás da casa do ora paciente foi encontrado enterrado, balança de precisão, munição e fardamento de uso do exército, no entanto, mesmo o paciente afirmando que o material não era seu, os policiais imputaram a ele sua propriedade.

Ressalta que os policiais ao prenderem o usuário na rua com quantidade de drogas para consumo, este os levou ao local onde havia comprado, a casa do denunciado Marcos, sendo que o ora paciente estava lá apenas para uso de drogas.

Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, é jovem de 20 anos de idade, possui residência fixa, aluno matriculado no curso superior de farmácia na Faculdade Estácio Polo Abaetetuba.

Conta que no dia 19/09/2022, policiais diligenciaram na casa penal onde o paciente está custodiado, o retiraram de lá e o levaram para a Delegacia, e lá, de forma arbitrária, coagiram-no a assumir que era membro de facção e perguntaram-no se tinha dinheiro em troca de ajudá-lo a sair da prisão, com a tentativa de auferir lucro, vindo a corroborar com toda a ilicitude de sua prisão.

Sustenta que o ora paciente faz jus a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estando afastada a hediondez do crime e, consequentemente, ser arbitrada fiança pelo Juiz. Assevera que estão ausentes os requisitos para manter a prisão preventiva do paciente, vez que em liberdade não colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, possuindo os requisitos legais para responder ao processo em liberdade ou ser observada a possibilidade da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Deneguei
a liminar às fls. 40/41 (ID nº 11816418), dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

50/52, ID nº 11916729), o juízo monocrático (Vara Criminal de Abaetetuba/PA) esclareceu
o que segue:

a) SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:
O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os denunciados EDSON PABLO BAIA RODRIGUES – “PLAYBOY” ou “CABEÇÃO” e MARCOS DOS SANTOS CARVALHO FILHO – “MARQUINHO” como incurso às penas do art. 33, caput, da Lei n. º 11.343/2006 e posse ilegal de munição de uso permitido, na forma do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Narrou a denúncia que na tarde de 09 de setembro de 2022, por volta das 17:00h, uma equipe da Polícia Civil recebeu delações da prática de crime de tráfico de drogas no endereço localizado na Rua Dom Oscar Romero, nº 1985, bairro Mutirão, ocasião em que durante campana abordou um indivíduo identificado como Roosevelt Santos Farias, com o qual fora encontrado duas porções pequenas de “MACONHA”. Ao ser indagado onde teria adquirido a substância entorpecente, o acusado apontou a casa do denunciado MARCOS DOS SANTOS CARVALHO FILHO – “MARQUINHO”. Diante das evidências, os policiais então resolveram ingressar no imóvel do acusado. No local, os policiais encontraram o citado morador, bem como o denunciado EDSON PABLO BAIA RODRIGUES – “PLAYBOY” ou “CABEÇÃO”. Com este a polícia encontrou 25 gramas de “COCAÍNA” e um aparelho celular e, também, apreendeu a motocicleta em nome do acusado a qual era utilizada para seu transporte.

De acordo com a exordial acusatória, no interior da casa de MARCOS, a polícia encontrou ainda duas porções de “MACONHA”, as quais pesaram cerca 177 gramas, assim como no bolso de sua veste foram encontrados dois aparelhos celulares. Por fim, no imóvel, mais precisamente dentro de um urso de pelúcia, foram encontradas cinco munições intactas calibre 38” e sobre uma mesa cerca de R$890,00 reais em notas de R$2, R$5, R$10 e R$20, além de uma balança de precisão comumente utilizada no tráfico de drogas.

Constou, ainda, que o denunciado EDSON teria levado os policiais ao endereço onde morava, um kitnet na Rua Luiz Nobre, bairro Mutirão. No local, os policiais encontraram o valor de R$2 mil reais em cédulas de R$10, R$20 e R$50, uma balança média de precisão, 7 porções de “MACONHA” pesando cerca de 1.244 g e um caderno contendo o balanço financeiro do tráfico de drogas. O denunciado informou ainda aos policiais, que estaria com uma mala enterrada em um monte de areia na área externa da residência, dentro da qual após os policiais desenterrarem o apetrecho, encontraram 220 munições intactas calibre .40, bem como três pares de sapato, camisa longa e calça militares.

Narrou também os policiais relataram que MARCOS já fora preso pela prática de crime dessa natureza e exerceria o cargo de “Disciplina” na facção criminosa Comando Vermelho. Já
o denunciado EDSON, os policiais relataram que este, também é integrante da referida facção criminosa.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O impetrante, autuado em flagrante no dia 09/09/2022, teve sua prisão convertida em preventiva em 10/09/2022, pelo juiz plantonista.

Em audiência de custódia realizada em 12/09/2022, este juízo ratificou a decisão anterior da juíza plantonista, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em preventiva. Acerca da necessidade de manutenção da prisão em flagrante em preventiva, entendeu-se imperiosa, ante o contexto apontado pelo condutor, o qual descreveu que, primeiramente, teriam sido descobertas substâncias entorpecentes, munições e certa quantia em dinheiro na casa do Sr. Marcos, o qual, inclusive, registra em seu desfavor processos com sentenças por delitos de roubo e que, em seguida, teria sido flagrado com o Sr. Edson Pablo, com o qual foram descobertos vários celulares, também certa quantidade de drogas tendo sido encontradas, aproximadamente, 1.244 gramas, ou seja, mais de 1 kg de maconha, dinheiro sem origem explicitadas, cadernos com anotações, aparentemente, de balanço financeiro do tráfico e munições .40, sendo estas de uso restrito das forças policiais. Além disso, levou-se em conspiração, as suspeitas de que haveria ligações dos flagrados com a organização criminosa do comando vermelho no bairro do mutirão.

Assim, diante de todas as circunstâncias apontadas pelo relator/condutor durante a prisão em flagrante, este juízo entendeu que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, no sentido de evitar o cometimento de novos delitos graves como porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Importa ressaltar que, em decisão recente, datada em 04/11/2022, este juízo reavaliando acerca de necessidade de manutenção da cautelar prevenida, entendeu que persistem seus motivos ensejadores. Primeiro que há elementos concretos a justificar a decretação/manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, consistente no fato de que, segundo consta dos autos, na casa de Marcos foram localizadas duas porções de “MACONHA” (cerca 177 gramas), cinco munições intactas calibre 38” e cerca de R$890,00 reais em notas de R$2, R$5, R$10 e R$20, além de uma balança de precisão. Ademais, na casa de EDSON a polícia teria encontrado o valor de R$2 mil reais em cédulas de R$10, R$20 e R$50, uma balança média de precisão, 7 porções de “MACONHA” pesando cerca de 1.244 g e um caderno contendo o balanço financeiro do tráfico de droga, bem como 220 munições intactas calibre .40, três pares de sapato, camisa longa e calça militares, estes, suspostamente, enterrados na área externa da residência de Edson.

No mais, há notícias de ambos os acusados sejam integrantes de fação criminosa.

c) INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
: O paciente encontra-se preso desde o dia 09/09/2022.

d) INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:
O processo tramita regularmente e encontra-se com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia
26 de janeiro de 2023.

Nesta
Superior Instância
(fls. 55/63, ID nº 12011342), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA POSSÍVEL ARBITRAMENTO DE FIANÇA.

No que concerne à alegação de negativa de autoria, bem como ao reconhecimento do tráfico privilegiado
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão datada de 04/11/2022:

“(...) No presente caso, há elementos concretos a justificar a decretação/manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, consistente no fato de que, segundo consta dos autos, na casa de Marcos foram localizadas
duas
porções de “MACONHA” (cerca 177 gramas),
cinco
munições intactas calibre 38” e cerca de R$890,00 reais em notas de R$2, R$5, R$10 e R$20, além de uma balança de precisão.

Outrossim, na casa de EDSON a polícia teria encontrado o valor de R$2 mil reais em cédulas de R$10, R$20 e R$50, uma balança média de precisão, 7 porções de “MACONHA” pesando cerca de 1.244 g e um caderno contendo o balanço financeiro do tráfico de droga, bem como 220 munições intactas calibre .40, três pares de sapato, camisa longa e calça militares, estes, suspostamente, enterrados na área externa da residência de Edson.

No mais, há notícias de ambos os acusados sejam integrantes de fação criminosa. Logo, todas essas circunstâncias mencionadas acima, tendem a demonstrar a periculosidade dos agentes, assim como a probabilidade de reiteração delitiva.

Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO da prisão preventiva de EDSON PABLO BAIA RODRIGUES – “PLAYBOY” ou “CABEÇÃO” e MARCOS DOS SANTOS CARVALHO FILHO – “MARQUINHO”, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Cabe mencionar que a conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é, a prática de tráfico de entorpecentes, crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

In casu,
o juiz entendeu persistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva, pelo fato de ser encontrado na residência do paciente o
valor de R$ 2 mil reais em cédulas de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, uma balança média de precisão, 7 porções de “MACONHA” pesando cerca de 1.244g e um caderno contendo o balanço financeiro do tráfico de droga, bem como 220 munições intactas calibre .40, três pares de sapato, camisa longa e calça militares, estes, suspostamente, enterrados na área externa de sua residência. Importante salientar ainda, que há notícias de ambos os acusados serem integrantes de fação criminosa (Comando Vermelho).

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
(TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial e as informações juntas na fase de instrução processual.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 – As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. Acórdão nº 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP
–
IMPROCEDÊNCIA
. Medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista, não só a quantidade e a variedade da droga apreendida, como também o fato do coacto responder a outras ações penais, mostrando-se voltado à prática delitiva. 3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
SÚMULA 08, DO TJPA. 5) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.À UNANIMIDADE.
(TJPA, Acórdão nº 11781642, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 08/11/2022, Publicado em 25/11/2022).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 08/02/2023